Tribunal: TJDFT
Processo: 0703225-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703225-62.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ALDO DA SILVA REGO JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da manifestação de ID no 30094853, retifique-se a autuação do feito para incluir a Defensoria Pública do Distrito Federal como representante judicial do recorrente. Após, remetam-se os autos à Defensoria Pública, conforme requerido. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007